Tribunal: STF
Processo: ARE 1563168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVII; 142, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré a pagar ao autor as férias proporcionais não usufruídas do período em que o autor foi aluno do da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, no valor correspondente a última remuneração percebida antes do licenciamento, acrescida do adicional correspondente



    Sustenta, em síntese, que na época dos fatos (1992) as férias dos alunos da EsPCEx foram gozadas na condição de férias escolares, de acordo com o Regulamento da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (R-114), aprovado pela Portaria Ministerial nº 626, do Ministro do Exército, de 18 de julho de 1990, o qual estabeleceu que o ano escolar era composto pelo ano letivo, com dois períodos, e também pelo período de férias escolares. Desse modo, as férias regulamentares estariam incluídas nas férias escolares. Subsidiariamente, pugna pela não incidência do terço constitucional.



    Razões de voto 



    Assiste-lhe razão.



    A TNU recentemente fixou tese específica para a hipótese dos autos no julgamento do PUIL nº 5041313-81.2022.4.04.7000, perfilhando o mesmo entendimento adotado na sentença recorrida:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. MILITAR. PRAÇAS ESPECIAIS (ALUNOS EM CURSO DE FORMAÇÃO). INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE. GOZO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE DE QUE OS RECESSOS ESCOLARES PREVISTOS NAS NORMAS INFRALEGAIS SÃO CONTADOS COMO FÉRIAS USUFRUÍDAS PARA OS ALUNOS MILITARES (PRAÇAS ESPECIAIS). (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5041313-81.2022.4.04.7000, NAGIBE DE MELO JORGE NETO - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 08/11/2024.)



    Do inteiro teor constou a seguinte fundamentação:



    (...) 



    A interpretação sistemática e teleológica das normas de regência leva a concluir que as férias dos alunos militares (praças especiais) têm regramento especial. Seria fora de propósito admitir que os alunos das instituições militares contassem como tempo de serviço o tempo de estudo nas escolas militares e, além disso, contassem esse tempo para a aquisição do direito a férias sem considerar o recesso escolar, que é o tempo destinado ao descanso dos alunos, tendo exatamente a mesma finalidade das férias. 



    Com efeito, o art. 63, § 2.º, da Lei 6.880/80 estabelece que compete aos Ministros Militares regulamentar a concessão de férias: 



    Art. 63. Férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte. 



    § 1º O Poder Executivo fixará a duração das férias, inclusive para os militares servindo em localidades especiais. 



    § 2º Compete aos Ministros Militares regulamentar a concessão de férias.



    O acórdão recorrido fixou que o recorrente gozou férias nos termos do regulamento, eis o trecho: 



    A concessão desses períodos não estão anotados na ficha de cada aluno, pois obedecem ao calendário instituído a todos como faz prova o documento do evento 10, OFIC7. Em conclusão, há prova de que, em relação aos períodos postulados, de julho de 1987 a julho de 1989, o autor gozou férias, na forma definida pelo estabelecimento de ensino. 



    Além disso, o recorrente não argumentou nem comprovou, nas instâncias ordinárias, que o recesso escolar não foi observado ou que foi observado em desacordo com as normas regulamentares, o que está fora de discussão no presente recurso.



    Como se vê, "Seria fora de propósito admitir que os alunos das instituições militares contassem como tempo de serviço o tempo de estudo nas escolas militares e, além disso, contassem esse tempo para a aquisição do direito a férias sem considerar o recesso escolar, que é o tempo destinado ao descanso dos alunos, tendo exatamente a mesma finalidade das férias".



    O mesmo entendimento já foi adotado recentemente por esta Turma Recursal (RECURSO CÍVEL Nº 5042246-54.2022.4.04.7000/PR, Relator Juiz Federal Eduardo Gomes Philippsen, julgado em 10/04/2025).



    Assim, estando a pretensão da parte autora em confronto com o entendimento firmado pela TNU, a improcedência da demanda é medida que se impõe.



     (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente